Tribunal: TJMT
Processo: 1037831-14.2025.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS E ARMAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. CONTEMPORANEIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor do paciente, contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1037831-14.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR - CPF: 011.473.501-83 (ADVOGADO), WESLEY ESPINOSA SOUTO - CPF: 058.107.061-50 (PACIENTE), EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR - CPF: 011.473.501-83 (IMPETRANTE), 4ª VARA CRIMINAL CÁCERES (IMPETRADO), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), 366 ENERGIA SOLAR LTDA - CNPJ: 39.916.698/0001-25 (TERCEIRO INTERESSADO), 40.365.373 YASMIN MIRANDA FRANCA - CNPJ: 40.365.373/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), 48.875.404 JOYCELAINE LETICIA GONCALVES DE ALMEIDA - CNPJ: 48.875.404/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), 53.125.070 JOABE ELIEZER GONCALVES DE ALMEIDA - CNPJ: 53.125.070/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO), ADAILTON XAVIER DE FRANCA - CPF: 046.787.011-09 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA JULIA CURADO DE MAGALHAES - CPF: 033.219.311-09 (TERCEIRO INTERESSADO), AUGUSTO GABRIEL PEREIRA DE SOUSA - CPF: 001.585.143-51 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEIDE FERREIRA REZENDE - CPF: 062.812.931-93 (TERCEIRO INTERESSADO), DAINEY APARECIDO DA COSTA - CPF: 031.084.431-27 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL EGUES DE MACEDO - CPF: 921.999.411-91 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS ANTONIO GONCALVES DE ALMEIDA - CPF: 038.381.821-46 (TERCEIRO INTERESSADO), DRDMULT COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 54.700.524/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO), ELLEN SANTANA DA CRUZ - CPF: 043.628.311-50 (TERCEIRO INTERESSADO), EVER LAZARO CARLO - CPF: 708.951.101-48 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCIMEIRE CORREA DE MESQUITA - CPF: 052.510.371-63 (TERCEIRO INTERESSADO), DROGARIA MED GENERICO POPULAR LTDA - CNPJ: 34.706.001/0001-78 (TERCEIRO INTERESSADO), ERICKA WALLESKA SANTANA DA CRUZ - CPF: 004.402.471-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS E ARMAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA
S
. CONTEMPORANEIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
com pedido liminar impetrado em favor
do
paciente
, contra decisão da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que decretou sua prisão preventiva no âmbito da “Operação
Conductor
”, pela suposta participação em organização criminosa voltada à receptação e distribuição de drogas e armas de fogo. A defesa alegou ausência de materialidade e de indícios autônomos de autoria, ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e falta de contemporaneidade entre os fatos e a prisão cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há ausência de materialidade delitiva por inexistência de apreensão de drogas com o paciente; (
ii
) examinar a presença de indícios autônomos de autoria; (
iii
) analisar a contemporaneidade entre os fatos investigados e a decretação da prisão preventiva; (
iv
) avaliar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência pacífica do STJ estabelece que o
habeas corpus
não comporta análise aprofundada de provas relativas à autoria e materialidade delitiva, por se tratar de ação de cognição sumária e rito célere, destinada à correção de ilegalidades evidentes.

A decisão de prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta da conduta imputada, envolvendo atuação em núcleo estruturado de organização criminosa dedicada ao tráfico de armas e drogas, com remessas contínuas e articulação interestadual.

O juízo de origem justificou a mitigação da regra da contemporaneidade, com base em precedentes do STJ, ao considerar a permanência da atividade criminosa e a possibilidade de reiteração delitiva, diante da natureza do crime e da estrutura da organização.

Os antecedentes criminais do paciente, que incluem delitos relacionados ao tráfico, armas e lesão corporal, reforçam o risco à ordem pública e a insuficiência de medidas cautelares alternativas.

A decisão ap
ontou, com base no art. 282, § 6º, do CPP, a impossibilidade de substituição da prisão por cautelares diversas,
em razão da
gravidade dos fatos,

d
o
modus operandi
e
d
a periculosidade concreta do agente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A ausência de apreensão de droga com o paciente não impede a decretação da prisão preventiva quando presentes outros indícios de participação em organização criminosa voltada ao tráfico
de drogas e armas
.

A contemporaneidade pode ser mitigada em hipóteses de crimes permanentes ou quando há elementos que indicam continuidade delitiva.

A gravidade concreta da conduta e os antecedentes criminais justificam a custódia cautelar para
a
garantia da ordem pública, tornando inadequadas
as
medidas cautelares alternativas.

Dispositivos relevantes citados
: CPP,
arts
. 282, § 6º; 312, caput; 313, I.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgRg
no HC n. 1.024.598/SP, rel. Min. Og

Fernandes, Sexta Turma, j. 22/10/2025, DJEN 27/10/2025;

STJ,
AgRg
no HC n. 1.031.232/MG, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta

Turma, j. 07/10/2025, DJEN 14/10/2025;

STJ,
AgRg
no RHC n. 216.282/SP, rel. Min.

Og Fernandes, Sexta Turma, j. 27/08/2025, DJEN 01/09/2025;

TJMT, HC n. 1034176

34.2025.8.11.0000, rel. Des. Hélio
Nishiyama
, Quarta Câmara Criminal, j. 31/10/2025,

DJE 31/10/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido liminar
,
impetrado por Everaldo Batista Filgueira Junior
,
em favor de
Wesley Espinosa Souto
, que teve sua prisão preventiva decretada nos autos do processo nº
.
1005598-43.2025.8.11.0006, em trâmite na 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, no contexto da denominada "Operação
Conductor
".

A medida extrema foi decretada com base em representação da autoridade policial, reforçada pelo Ministério Público, com fundamento em dados extraídos de interceptações telefônicas, análise de conteúdo telemático e relatórios financeiros, nos quais consta que Wesley Espinosa Souto integraria o núcleo de receptação de drogas e armas de fogo repassadas por
Joycelaine
Letícia Gonçalves de Almeida e Yasmin Miranda França.

O impetrante alega, em síntese: (i) ausência de materialidade do delito imputado ao paciente, uma vez que não houve apreensão de droga com Wesley; (
ii
) inexistência de indícios autônomos de autoria direta; (
iii
) ausência dos requisitos do art. 312 do CPP; e (
iv
) falta de contemporaneidade entre os fatos investigados e a decretação da prisão preventiva.

A liminar foi indeferida por esta relatora (ID.

325716364
).

A autoridade apontada como coatora prestou informações, esclarecendo os fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva
(ID.

326600386
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do
Dr. João Augusto Veras Gadelha
, manifestou-se pela denegação da ordem (ID.

328811385
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O
habeas corpus
é remédio constitucional cabível para proteger o direito de locomoção quando houver violência, coação ilegal ou abuso de poder, nos termos do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal e dos
arts
. 647 e seguintes do Código de Processo Penal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço desta ação constitucional e passo à análise do mérito.

O impetrante sustenta a ausência de materialidade do crime de tráfico de drogas, argumentando que não houve apreensão de entorpecentes com o paciente. Cita precedentes do STJ (HC 686.312/MS e
AgRg
no RHC 188.392/CE) que exigem a apreensão e perícia da substância entorpecente como condição indispensável para configuração da materialidade do crime de tráfico
de drogas
.

Entretanto, é
pacífico na jurisprudência dos Tribunais Superiores que o
habeas corpus
não se presta à análise aprofundada de provas e discussão sobre autoria e materialidade delitiva, por se tratar de remédio constitucional de rito célere e cognição sumária.

Nesse sentido, cito jurisprudência
s
do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. AUTORIA DELITIVA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVAS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DO CÁRCERE. NÃO CABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Agravo regimental interposto contra a decisão que não conheceu do
habeas corpus
, por não ter sido identificada flagrante ilegalidade que autorizasse a concessão da ordem por decisão de ofício.

2. No procedimento do
habeas corpus
, não se permite a produção de provas, pois essa ação constitucional deve ter por objeto sanar ilegalidade verificada de plano, por isso não é possível aferir a materialidade e a autoria delitiva.

3. A prisão preventiva foi fundamentada na gravidade concreta dos fatos, evidenciada pela quantidade, natureza e diversidade das substâncias entorpecentes apreendidas, o que justifica a necessidade de resguardar a ordem pública.

4. Eventuais condições pessoais favoráveis, como idade avançada, residência fixa e ocupação lícita, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais para sua decretação.

5. A alegação de desproporcionalidade da medida não foi examinada pelo Tribunal de origem, o que impede sua análise pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.

6. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas não é cabível quando há fundamentos concretos que justificam a custódia cautelar.

7. Agravo regimental improvido.

(
AgRg
no HC n. 1.024.598/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 22/10/2025, DJEN de 27/10/2025)
.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REINCIDÊNCIA.
CONDENAÇÕES ANTERIORES PELOS CRIMES DE TRÁFICO, ROUBO E ESTATUTO DO DESARMAMENTO. RÉU QUE PRATICOU NOVO DELITO ENQUANTO CUMPRIA PENA.
PERICULUM LIBERTATIS
EVIDENCIADO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A prisão preventiva, de caráter excepcional, exige demonstração da materialidade, indícios de autoria e do perigo decorrente do estado de liberdade, bem como fundamentação concreta que indique a imprescindibilidade da medida, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

2. É inviável, na via restrita do
habeas corpus
, a análise de alegações que demandem dilação probatória, como a fragilidade das provas de autoria, devendo tais questões ser examinadas durante a instrução criminal, sob o crivo do contraditório.

3. No caso, ainda que se cogitasse não ser expressiva a quantidade de drogas apreendida (47g de crack), anotou-se que o agravante ostenta condenações anteriores por tráfico de drogas, crimes previstos no Estatuto do Desarmamento e roubo, além de encontrar-se em cumprimento de pena no momento da prática do novo delito, circunstâncias que evidenciam seu forte envolvimento com a criminalidade e clara inclinação para a prática delitiva, revelando a necessidade da segregação para garantia da ordem pública.

4. Inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas quando a gravidade da conduta e a reincidência demonstram a insuficiência dessas providências para resguardar a ordem pública.

5. Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no HC n. 1.031.232/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 14/10/2025)
.

Portanto, as alegações do impetrante quanto à ausência de materialidade do crime de tráfico de drogas, por não ter havido apreensão de entorpecentes, não comportam análise na via estreita do
habeas corpus
, devendo ser objeto de discussão no curso da instrução criminal, com ampla produção de provas e exercício do contraditório.

No que tange à alegada ausência de contemporaneidade entre os fatos imputados ao paciente e a decretação da prisão preventiva, verifica-se que a decisão da autoridade coatora afastou expressamente tal argumento, ao consignar
o seguinte
:

[...]
Preliminarmente, sem ignorar que se trataria de investigação complexa que envolve crimes permanentes, insta ressaltar que '[...] a regra da contemporaneidade comporta mitigação quando, ainda que mantido período de aparente conformidade com o Direito, a natureza do delito indicar a alta possibilidade de recidiva ou 'ante indícios de que ainda persistem atos de
desdobramento da cadeia delitiva inicial (ou repetição de atos habituais)', como no caso de pertencimento a organização criminosa [...]' (HC n. 496.533/DF apud (STJ - HC: 920842 CE 2024/0209990-0, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 20/08/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/09/2024)
[...].

A jurisprudência do STJ tem reconhecido que, em se tratando de crimes permanentes ou de organização criminosa, a regra da contemporaneidade comporta mitigação, especialmente quando há indícios de continuidade da atividade criminosa ou alta possibilidade de recidiva.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. PAPEL RELEVANTE. ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NECESSIDADE DE INTERRUPÇÃO E DIMINUIÇÃO. ALEGADA CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
CONTEMPORANEIDADE.
AGRAVO

REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. A prisão preventiva pode ser decretada antes do trânsito em julgado da sentença condenatória desde que estejam presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP.

2.

Foram constatados elementos concretos capazes de justificar a privação cautelar da liberdade para garantir a ordem pública, tendo em vista que o recorrente é apontado como integrante do braço financeiro de organização criminosa voltada para o tráfico de drogas, utilizando contas bancárias pessoais e empresarial para movimentar valores expressivos, mais de R$ 15 milhões em menos de 1 ano, provenientes de atividades ilícitas.

3. Apesar de a defesa afirmar que a instrução já foi encerrada, consta do voto condutor que a instrução ainda pende de encerramento, de modo que é inviável o acatamento das teses defensivas, especialmente porque decidir em sentido diverso do constante no acórdão recorrido demandaria revolvimento fático-probatório, providência incompatível com essa estreita via processual.

4. Quanto à alegação de excesso de prazo da prisão, destaca-se que o Tribunal de origem não a examinou, circunstância que inviabiliza o exame da questão pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.

5.

De acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, não há falar "em ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, quando o que se investiga é a atuação de integrantes em uma organização criminosa, tratando-se, portanto, "de imputação de crime permanente, presentes indícios de continuidade da
prática delituosa
..
""
(
AgRg
no HC n. 790.898/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
DJe
de 28/4/2023).

6. Agravo regimental improvido.

(
AgRg
no RHC n. 216.282/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 27/8/2025, DJEN de 1/9/2025)
.

No caso em análise, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está fundamentada em elementos concretos que indicam sua participação em organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, o que justifica a mitigação da regra da contemporaneidade.

A prisão preventiva foi decretada com fundamento nos
arts
. 312,
caput
(garantia da ordem pública), 313, inciso I (crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos), e 282, § 6º (não cabimento de substituição por outra medida cautelar), do CPP.

A decisão destacou a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela suposta participação do paciente em organização criminosa com grande poderio econômico, responsável por remessas contínuas de armas de fogo de grosso calibre e drogas na região.

Ademais, foi ressaltado que o paciente possui an
otaçõ
es criminais, incluindo:

ExPe
2000121-22.2025.8.11.0006 (
APOrd
1004328-52.2023.8.11.0006,
arts
. 28,
caput
e inciso I, da Lei nº
.
11.343/06, 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº
.
10.826/03 e 306,
caput
, da Lei nº 9.503/97);

APSum
1004515-94.2022.8.11.0006 (§ 9º do art. 129 do CP);

PrEsAn
1002499-72.2020.8.11.0028 (
caputs
dos
arts
. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06).

Ess
as anotações
, somad
a
s aos indícios de participação em organização criminosa estruturada, justificariam a prisão preventiva para garantia da ordem pública, conforme entendimento
jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, que cito:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DECRETO CAUTELAR. REQUISITOS E PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA CONSTRIÇÃO DEMONSTRADOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. NATUREZA ACAUTELATÓRIA DA MEDIDA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME 1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente com fundamento na garantia da ordem
pública.

2. Fatos relevantes: (i) paciente está preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o narcotráfico e organização criminosa; (
ii
) de acordo a representação da autoridade policial, o paciente integraria um esquema articulado de tráfico de entorpecentes perpetrado por membros da organização criminosa “Comando Vermelho”; (
iii
) paciente seria um dos fornecedores de drogas em Várzea Grande; (
iv
) o Juízo de origem decretou a prisão preventiva com fundamento na periculosidade social do paciente.

3. Requerimentos: revogação da medida segregatícia e, subsidiariamente, a substituição por cautelares menos gravosas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em verificar se: (i) os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva; (
ii
) a imposição da prisão preventiva configura ofensa ao princípio da homogeneidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A suposta participação do paciente em organização criminosa como o “Comando Vermelho” autoriza a decretação da custódia cautelar com vistas a interromper ou ao menos frear as atividades do grupo criminoso.

6. A alegação de desproporcionalidade da prisão preventiva, sob o argumento de que o paciente, possivelmente, será condenado em regime diverso do fechado, trata-se de prognóstico a ser realizado no julgamento da ação penal, e não em habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO

7. Ordem de habeas corpus denegada.

Dispositivos
relevantes citados: CPP,
arts
. 648, I, e 312; Lei n. 11.343/2006,
arts
. 33, caput, e 35; Lei n. 12.850/2013, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no RHC n. 183.857/SP,
AgRg
no HC n. 895.777/PR,
AgRg
no HC 907.910/BA; Enunciado Orientativo n. 43 da TCCR/TJMT.

(N.U 1034176-34.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 31/10/2025,
Publicado
no DJE 31/10/2025)
.

A decisão considerou incabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, com base no art. 282, § 6º, do CPP
.

Embora o impetrante alegue que a decisão não fez qualquer indicação concreta de não ser possível a aplicação de medidas cautelares diversas de prisão para o paciente, a análise da decisão revela que foram considerados a gravidade concreta da conduta, os antecedentes criminais do paciente e sua suposta participação em organização criminosa estruturada, elementos que,
justificam
a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

Diante do exposto, e em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do
habeas corpus

e, no mérito,
DENEGO
a ordem de
impetrada em favor de
Wesley Espinosa Souto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025